Tribunal: TJSP
Processo: 2265086-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Tutela de urgência - Decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela autora - Insurgência da requerente - Pretensão de suspensão de descontos em conta corrente - Descabimento - Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - Hipótese em que os elementos constantes dos autos não conferem probabilidade ao direito do autor –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Tutela de urgência - Decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela autora - Insurgência da requerente - Pretensão de suspensão de descontos em conta corrente - Descabimento - Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - Hipótese em que os elementos constantes dos autos não conferem probabilidade ao direito do autor – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000982455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2265086-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MARIA JOSÉ COELHO SANTOS, é agravado BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2265086-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.387
Voto no 28.387
Agravo de Instrumento no 2265086-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Agravante: Maria José Coelho Santos
Agravado: Banco Itaú Consignado S.A
Juiz(a) de 1a Inst.: Celso Maziteli Neto
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO - Tutela de urgência - Decisão que indeferiu a
liminar pleiteada pela autora - Insurgência da requerente -
Pretensão de suspensão de descontos em conta corrente -
Descabimento - Ausência dos requisitos previstos no artigo
300 do Código de Processo Civil - Hipótese em que os
elementos constantes dos autos não conferem probabilidade
ao direito do autor Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de
indébito c/c pedido de indenização por danos morais”, proposta por MARIA
JOSÉ COELHO SANTOS contra Banco ITAÚ CONSIGNADO S/A, indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (fls. 9/10).
Recorre a autora. Afirma que, em setembro de 2020, foi
creditado em sua conta corrente o valor de R$ 463,58, em razão de contrato
de empréstimo que não celebrou. Sustenta que vem sofrendo descontos
indevidos no valor de R$ 10,82 por mês. Alega que estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser determinada
a suspensão dos descontos. Requer a antecipação da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2265086-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.387
Recurso remetido diretamente a julgamento.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débitos
c/c repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais” em
que a autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para que fosse
determinada a suspensão de descontos realizados pelo réu em sua conta
corrente.
O D. Juízo a quo indeferiu a tutela pleiteada, nos
seguintes termos:
"Indefiro, por ora, o pedido de antecipação de
tutela quanto ao requerimento de devolução das parcelas
e suspensão do pagamento das vincendas. É que, da
forma como pleiteado, há perigo de irreversibilidade do
provimento
antecipado
(art.
300,
§
3°,
CPC),
considerando que em se concedendo a integralidade dos
pedidos antecipatórios, a abarcar a devolução de
pretenso indébito e suspensão do que se vence no
contrato, estaria esgotado por completo o mérito da
causa, sem ao menos ter sido concedida a oportunidade
para o contraditório.
Assim, considerando que a antecipação de
tutela pode ser deferida a qualquer momento no curso da
ação, desde que demonstrados os seus requisitos,
conveniente aguardar-se a manifestação da parte
contrária" (fls. 9/10).
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora agravante.
A pretensão não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2265086-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.387
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece
que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Na hipótese, a autora afirma desconhecer o contrato
que deu origem aos descontos realizados pelo réu em sua conta corrente.
No entanto, ao menos nesta fase de cognição sumária,
não se verifica plausibilidade nas alegações da agravante.
Com efeito, não há nos autos prova de que a autora
tenha entrado em contato com o réu na tentativa de solução da questão na
via administrativa. Ademais, não há notícia de eventual extravio de
documentos ou uso indevido do nome da autora.
Nesse contexto, é inequívoca a ausência de elementos
capazes de conferir probabilidade ao direito da agravante, revelando-se
inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo antes da
oitiva da parte contrária.
Portanto, tem-se que agiu com acerto o D. Juízo a quo,
não merecendo reparo a decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator